Tribunal: TJMT
Processo: 1020405-65.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA – PERÍCIA JUDICIAL – LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO – COBRANÇAS DEVIDAS – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO –NÃO DEMONSTRAÇÃO DE MUDANÇA NA SITUAÇÃO FINANCEIRA – RECURSO NÃO PROVIDO.
A cobrança de faturas de água e de taxa de esgoto é devida quando o laudo pericial é conclusivo quanto à legalidade do procedimento de medição, além de os fatos narrados nos autos demonstrarem que o aumento dos valores é decorrente da troca do hidrômetro e início da leitura do efetivo consumo.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020405-65.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARGARIDA NUNES DE SOUZA - CPF: 314.425.441-04 (APELANTE), DANIELLE MARIA ARAUJO SILVA - CPF: 054.431.001-22 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO - CPF: 460.622.111-91 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
–

FATURAS DE CONSUMO
DE ÁGUA – PERÍCIA JUDICIAL
– LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO – COBRANÇAS DEVIDAS

–
IMPUGNAÇÃO
À JUSTIÇA GRATUITA –
INDEFERIMENTO –
NÃO DEMONSTRAÇÃO DE
MUDANÇA

NA SITUAÇÃO
FINANCEIRA

–
RECURSO NÃO PROVIDO.

A cobrança de faturas de água e de taxa de esgoto é devida quando o laudo pericial é conclusivo quanto à legalidade do procedimento de medição, além de
os fatos narrados
nos autos
demonstrarem que o
aumento dos valores

é decorrente
da
troca do hidrômetro e início da leitura d
o efetivo consumo.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Declaratória de Inexistência de Débito julgada improcedente,
com a condenação da
autora
a
o
pagamento d
as
custas processuais e
dos
honorários advocatícios
fixados em 10%

sobre o valor da
causa
, porém
suspensa a
exigibilidade
da
obr
igação
por ser ben
eficiária da justiça gratuita (a
rt. 98
, §3°, do CPC).

A apelante alega

“
discrepância entre a fatura e o real consumo, no mês de maio de 2022 a autora recebeu um aviso de corte de água caso não pagasse o valor de R$ 1.916,75 (mil novecentos e dezesseis reais e setenta e cinco centavos)”.

Aduz que
“
o hidrômetro foi aferido sem que fosse constatada nenhuma irregularidade não aproveita à recorrida concessionária de serviço como forma de justificar uma cobrança exorbitante de consumo de água, pois trata-se de prova unilateral, feita sem a participação da recorrente consumidora, mormente quando existe uma cobrança de um súbito consumo que foge à linha do razoável e do proporcional”.

Nas
c
ontrarrazões
(ID.

207350703)
,
a apelada impugna o pedido de justiça gratuita
e pleiteia o
não provimento do Recurso
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelada pugna pela revogação da
concessão da
justiça gratuita
à
apelante na primeira instância, contudo não demonstra
que houve
alteração na situação financeira para justificar o deferimento d
esse
pedido.

A propósito
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - PRELIMINAR REJEITADA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO ALIMENTAR - MANDADO DE PRISÃO DO ALIMENTANTE EM ABERTO – PAGAMENTO PARCIAL DA VERBA DEVIDA – IRRELEVÂNCIA – REVOGAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA No309 DO STJ – CONSTRIÇÃO MANTIDA – DISCUSSÃO DO QUANTUM DEVIDO – VIA INADEQUADA – RECURSO NÃO PROVIDO. É descabida a revogação do benefício da justiça gratuita se não há prova nos autos capaz de infirmar a presunção juris tantum de veracidade da declaração de hipossuficiência a que se refere o §3o do art. 99 do CPC/2015. As arguições de impossibilidade financeira e de maioridade dos alimentandos não autorizam a suspensão ou extinção automática da cobrança do débito e do dever de sustento dos filhos (Súmula n. 358 do STJ), pois a discussão da necessidade/possibilidade exige procedimento próprio. Tratando-se de dívida alimentar atual, referente às parcelas vencidas até três meses antes do ajuizamento da Execução e às que se venceram no curso do processo, impõe-se a
manutenção da ordem prisional, sendo irrelevante o pagamento parcial da dívida
.” (TJMT, N.U 1013411-13.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 19-7-2023, DJE de 21-7-2023).

A
apelante alega na inicial da lide
que
em outubro de 2021
recebeu fatura
de água na quantia
exorbitante
de R$1.916,75
e em maio de 2022
foi
informada da suspensão do fornecimento do serviço.

Aduz que
“o hidrômetro foi aferido sem que fosse constatada nenhuma irregularidade não aproveita à recorrida concessionária de serviço como forma de justificar uma cobrança exorbitante de consumo de água, pois trata-se de prova unilateral, feita sem a participação da recorrente consumidora, mormente quando existe uma cobrança de um súbito consumo que foge à linha do razoável e do proporcional”.

O feito foi julgado improcedente.

A apelada requereu a realização de perícia, cujo laudo foi conclusivo n
este
sentido:

“
Nos meses reclamados pela parte autora, foi verificado que outubro de 2021 a fevereiro de 2023 o hidrômetro instalado no imóvel era o equipamento de n° Y14S543096, no entanto, o mês de março de 2023 até a data da inspeção técnica, o equipamento instalado no imóvel era o de n° Y23AA0046274, sendo o mesmo retirado na data da inspeção técnica para a realização dos testes de vazões junto à Laboratório credenciado ao INMETRO.
Ainda, o medidor de água foi APROVADO nos testes de vazão nominal e vazão de transição e, REPROVADO no teste de vazão
mínima, apresentando
submedição
, conforme apresentado no laudo n. 1601/2023 em anexo. IV. Procedidos os exames laboratoriais pelo Inmetro, sobre o Hidrômetro no Y23AA0046274, CONCLUI-SE que este não se encontra dentro das condições estabelecidas na Portaria Inmetro n. o 295/2018, apresentando erro de medição superior ao erro máximo admissível em verificação subsequente, denominado
submedição
,
registrando consumo inferior ao real do imóvel
, conforme Laudo Técnico acostado em Anexo, não havendo necessidade do refaturamento das faturas objeto da presente lide”
(sem grifo no original)
.

A apelante sustenta que a perícia judicial foi
unilateral,
porém, conforme certidão com ID. 207350696,

deixou transcorrer o prazo para impugnação do
laudo
(
artigo 465, §1o
, I, do CPC
).

Assim,
a apelada se desincumbiu
do dever
probatório
imposto no
artigo 373, II, do CPC
.

Por fim, a perícia é elucidativa quanto à matéria controversa, qual seja,
a
legalidade das faturas
em questão
.

A propósito:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA ABUSIVA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA – PERÍCIA JUDICIAL QUE ATESTA A LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO – COBRANÇAS DEVIDAS – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO. A cobrança de faturas de água e de taxa de esgoto é devida
quando o laudo pericial é conclusivo quanto à legalidade do procedimento de medição, além de a situação fático-jurídica apresentada nos autos permitir o convencimento quanto à origem do aumento dos valores apurados, que consistiu na troca do hidrômetro e início da leitura de consumo efetivo. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC)
”
. (
TJMT,
N.U 0044081-74.2013.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado,
julgamento
em 16
-8-
2023, DJE
de
22
-8-
2023).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e
majoro os
honorários sucumbenciais de 1
0
% para 1
5
% sobre o valor atualizado da causa (artigo 85, §11, do CPC), ficando
suspensa a exigibilidade da obrigação pela autora, por se
r
beneficiária da justiça gratuita (artigo 98, §3o, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024